Tribunal: CARF
Processo: 11516.000545/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000545/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.791 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
A. ANGELONI & CIA. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA DESTINADA AO FINANCIAMENTO
DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE
INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS
RISCOS
AMBIENTAIS
DO
TRABALHO.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
A empresa com mais de um estabelecimento e diversas atividades econômicas
deverá somar o número de segurados alocados na mesma atividade em todos os
estabelecimentos, prevalecendo como preponderante a atividade que ocupe o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, considerados
todos os estabelecimentos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
Conforme Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação
Fiscal para Fins Penais.
MULTA DE MORA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI
No 8.212/1991. LEI No 11.941/2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado conforme a redação do art. 35 da Lei
no 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por força da retroatividade benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que a multa seja recalculada, considerando a retroatividade
benigna, conforme redação do art. 35 da Lei 8.212/91, conferida pela Lei 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000545/2010-11
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.791 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000545/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11516.000545/2010-11, em face do acórdão no 03-38.640 (fls. 452/468), julgado pela 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão
realizada em 17 de agosto de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal—AIOP: 37.202.907-8 emitido
contra a empresa em epigrafe, no valor de R$ 269.043,95 (duzentos e sessenta e nove
mil quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), consolidado em 19/02/2010,
referente às contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho-GILRAT, incidentes sobre a folha de pagamento de empregados,
no período de 06/2007 a 12/2009.
Esclarece que a empresa recolheu e informou a menor os valores da contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho-GILRAT, em
decorrência de não ter informado na GFIP, no campo "CNAE preponderante", o código
da atividade preponderante.
O levantamento refere-se aos estabelecimentos com o ramo de comércio varejista de
combustível para veículos automotores e os de comércio varejista de produtos
farmacêuticos sem manipulação de fórmulas e, também, o de atividade de cobranças e
informações cadastrais (Clube Angeloni), cujo percentual é de 2%, em razão da
preponderância da atividade econômica do contribuinte, que é o de comercio varejista
de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios —
supermercados, CNAE FISCAL 4711-3/02. O contribuinte recolheu o percentual de
1%, quando o correto é de 2%.
Quanto ao cálculo do valor da multa aplicada, nos termos do artigo 106 • o CTN, foi
feita a comparação entre a legislação da época do fato gerador e a nova sistemática
adotada pela Lei 11.941/09, sendo aplicada a multa mais benéfica em cada competência.
No caso, conforme planilhas de cálculo anexadas ao relatório, foi a estabelecida pelo
artigo 44, I, da Lei n. 9.430/96.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento em 22/02/2010, o Autuado impetrou defesa tempestiva em
22/03/2010, suscitando as seguintes alegações, em apertada síntese:
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.791 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000545/2010-11

- que o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho-GILRAT não é de determinada pela atividade preponderante do ambiente;
como no caso analisado, tratam-se de estabelecimentos com Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica -CNPJ diferentes, e, em razão de entendimento sumulado do STJ,
considera-se como correto o grau de risco correspondente a cada CNPJ individualizado;
- que a fiscalização não explicou a progressividade de grau de risco em determinados
estabelecimentos e períodos, deixando o contribuinte descoberto quanto às motivações
do fato, sendo omisso quanto aos critérios técnicos utilizados no enquadramento
efetuado, tornando nula a autuação fiscal;
- o que se evidencia é que, no período de 06/2007 a 11/2008, a tributação foi calculada
com base no grau 1, e de 12/2008 a 11/2009, com base no grau de risco 2, sem que se
tivessem apontado os fatos e fundamentos que ensejaram a modificação de grau;
- que todas as atividades exercidas pelas empresas fiscalizadas têm grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho-GILRAT igual
a 1%;
- que, com o advento da Lei 11.941/09, os comandos legais de aplicação da multa
anteriores foram revogados, devendo, portanto, serem desconsiderados e não utilizados
em cálculo comparativo, sendo inadequada a multa aplicada; no entanto, aduz que,
consoante artigo 106 do CTN, quando a penalidade é mais benéfica ao contribuinte, é
imperativa sua retroação;
- que a representação fiscal é inadequada;
- requer, por fim, a procedência da impugnação.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
AIOP: 37.202.907-8
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA DESTINADA AO FINANCIAMENTO DOS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO
TRABALHO. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
A empresa com mais de um estabelecimento e diversas atividades econômicas deverá
somar o número de segurados alocados na mesma atividade em todos os
estabelecimentos, prevalecendo como preponderante a atividade que ocupe o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, considerados todos os
estabelecimentos.
CÁLCULO DO VALOR DA MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A Lei 11.941/09 apenas alterou o cálculo da multa efetuado, não tendo deixado de
considerar como infração a não-apresentação da GFIP, nem isentado as infrações
praticadas sobre a legislação pretérita.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.791 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000545/2010-11

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 478/528,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Por oportuno, transcrevo, em parte, o voto proferido no acórdão da DRJ,
conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas
razões de defesa no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira
instância que abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
As alegações apresentadas pela impugnante estão totalmente equivocadas, não tendo a
autuada carreado aos autos nenhum documento ou prova que pudesse elidir ou mesmo
alterar o lançamento fiscal.
Conforme claramente demonstrado nos relatórios fiscais que embasam os autos, o
lançamento foi feito porque a empresa recolheu e informou a menor os valores da
contribuição destinada ao financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho-
GILRAT, em decorrência de não ter informado na GFIP, no campo "CNAE
preponderante", o código da atividade preponderante correto.
Como é cediço, a Constituição Federal, nos termos do art. 7°, inciso XXVIII, assegura
aos trabalhadores seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem
excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a
indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
Tem-se, no art. 201, § 10, atribuído à lei ordinária a função de instituir e regular essa
contribuição, veja-se:
§ 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser atendida
concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. (Incluído
dada pela Emenda Constitucional n°20, de 1998)
Desse modo, para financiar os benefícios decorrentes do acidente de trabalho, o
legislador instituiu, por meio da Lei 8.212/91, a contribuição do SAT/Gilrat, incidente
sobre a remuneração paga ou creditada ao segurado empregado e trabalhador avulso,
(além da contribuição sobre a receita bruta de comercialização da produção rural do
segurado especial - 0,1%), aplicando os seguintes percentuais:
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.791 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000545/2010-11

1% (um por cento) para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado leve;
2% (dois por cento) para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
3% (três por cento) para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
Nos termos das normas regulamentares, considera-se preponderante a atividade
econômica que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos, devendo ser observados os seguintes critérios:
- apurado na empresa o mesmo número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos em atividades econômicas distintas, considerar-se-á como preponderante aquela
que corresponder ao maior grau de risco;
- não serão considerados os segurados empregados que prestam serviços em atividades-
meio, para a apuração do grau de risco, assim entendidas aquelas que auxiliam ou
complementam indistintamente as diversas atividades econômicas da empresa, tais
como serviços de administração geral, recepção, faturamento, cobrança, contabilidade,
vigilância, dentre outros.
Para apurar a atividade preponderante, a empresa, sob sua responsabilidade (auto-
enquadramento), fará o enquadramento da atividade nos correspondentes graus de risco,
mensalmente, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE, prevista no Anexo V do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
obedecendo a seguinte disposição, aplicada ao caso:
- a empresa com mais de um estabelecimento e diversas atividades econômicas deverá
somar o número de segurados alocados na mesma atividade em todos os
estabelecimentos, prevalecendo como preponderante a atividade que ocupe o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, considerados todos os
estabelecimentos.
Veja-se a normatização:
RPS
Art.202.
A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial, nos
termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde
à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga,
devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e
trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
(...)
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.791 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000545/2010-11

§3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número
de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo Decreto n° 6.042, de
12 de fevereiro de 2007.)
§6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa
em caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos.
(Redação dada pelo Decreto n°6.042, de 2007).
(...)
§13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social-GFIP, a alíquota
correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade preponderante e a
atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3 e 52.
(Incluído pelo Decreto n°6.042, de 2007).
Instrução Normativa SRP n° 3, de 14 de julho de 2005
Art. 86. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do equiparado,
observadas as disposições específicas desta IN, são:
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre
o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o
mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços,
observado o disposto no inciso I do art. 71, correspondente à aplicação dos seguintes
percentuais:
a) um por cento, para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) dois por cento, para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) três por cento, para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado grave;
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput, será definida da seguinte forma:
1- o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social -
RPS, obedecendo as seguintes disposições:
a) a empresa com um estabelecimento e uma única atividade econômica, enquadrar-se-
á na respectiva atividade;
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.791 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000545/2010-11

b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica, simulará
o enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como preponderante, aquela que
tenha o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos;
c) a empresa com mais de um estabelecimento e diversas atividades econômicas
deverá somar o número de segurados alocados na mesma atividade em todos os
estabelecimentos, prevalecendo como preponderante a atividade que ocupe o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, considerados todos os
estabelecimentos; (Redação dada pela N SRP n°20, de 11/01/2007)
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, observado que:
a) apurado na empresa ou no órgão do poder público, o mesmo número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos em atividades económicas distintas, considerar-
se-á como preponderante aquela que corresponder ao maior grau de risco; (Redação
dada pela IN SRP n°23, de 30/04/2007)
b) não serão considerados os segurados empregados que prestam serviços em
atividades-meio, para a apuração do grau de risco, assim entendidas aquelas que
auxiliam ou complementam indistintamente as diversas atividades econômicas da
empresa, tais como serviços de administração geral, recepção, faturamento, cobrança,
contabilidade, vigilância, dentre outros;
IV - verificado erro no auto-enquadramento, a SRP adotará as medidas necessárias à
sua correção, orientando o responsável pela empresa em caso de recolhimento
indevido e procedendo ao lançamento do crédito relativo aos valores porventura
devidos.
Logo, como foram lançados, contrariamente ao afirmado pela impugnante, os
estabelecimentos com o mesmo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ da matriz,
sendo, portanto, suas filiais, CNPJ da Matriz: 83.646.984/0001-00, CNPJ lançados nesta
autuação: CNPJ: 83.646.984/ 0017-77 a 0076-27, e como a Relação de Atividades
Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, prevista no Anexo V do RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, na redação do Decreto n° 6.042. de 12 de fevereiro de 2007
(aplicação: 06/2007 a 12/2009), confere à atividade preponderante da autuada, CNAE
FISCAL 4711-3/02- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância
de produtos alimentícios - supermercados, o grau de risco equivalente a 2%. Portanto,
esse percentual de 2% deve ser aplicado aos demais estabelecimentos-filiais da empresa.
Informa-se que o decreto n° 6.042, de 12 de fevereiro de 2007, foi revogado pelo
decreto n° 6.957, de 9 de setembro de 2009, produzindo seus efeitos, quanto à nova
redação dada ao Anexo V do Regulamento da Previdência Social, (CNAE FISCAL
4711- 3/02 - Grau de risco: 3%) a partir do primeiro dia do mês de janeiro de 2010,
mantidas até essa data as contribuições devidas na forma da legislação precedente.
Por conseguinte, como o contribuinte recolheu o percentual de 1%, quando o correto é
de 2%, a fiscalização lançou a diferença devida de 1%, no período de 06/2007 a
12/2009, consignada em dois levantamentos denominados: G1 - Gilrat, abrange o
período de 06/2007 a 11/2008 e G2 - Gilrat, abrange as competências de 12/2008 a
12/2009.
(...)
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
No que toca à ocorrência do crime de sonegação, em que pesem as considerações
tecidas pela empresa, em sua defesa, cumpre salientar que esta não é a esfera cabível
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.791 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000545/2010-11

para apuração da existência de ilícito penal, principalmente no que concerne à presença
ou não do elemento volitivo (dolo). No caso em tela, o auditor fiscal apenas verificou
que, em tese, ocorreu a hipótese de crime de sonegação de contribuição previdenciária
previsto no art. 337-A, inciso I, do Código Penal, com redação dada pela Lei n° 9.983,
de 14/07/2000.
Assim, por exercer atividade plenamente vinculada, e em cumprimento às normas
procedimentais vigentes, deve o agente fiscal proceder, de forma apartada, por meio de
Representação Fiscal para Fins Penais, a comunicação ao Ministério Público Federal,
que é o órgão competente para intentar a possível ação penal na Justiça Federal, que é a
seara competente para apreciar a existência ou inexistência do ilícito penal, conforme
lapidado no art. 109, IV da Constituição Federal.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, estando demonstrados, de forma lógica, os Pressupostos fálicos
jurídicos da exigência fiscal, não tendo a impugnante apresentado prova que pudesse
elidir ou mesmo alterar o lançamento fiscal, tem-se que a autuação em epígrafe foi
lavrada na estrita observância das determinações legais vigentes na data do lançamento,
tendo sido efetuada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam
o assunto e consoante o que prescreve a legislação descrita no Relatório de
Fundamentos Legais - FLD.
Considerando, por fim, tudo que dos autos consta, VOTO no sentido de JULGAR
IMPROCED E A IMPUGNAÇÃO apresentada, mantendo-se o crédito tributário
exigido.”
Portanto, entendo que carece de razão à contribuinte, razão pela qual não merece
reforma a decisão recorrida quanto as matéria acimas apreciadas. Desse modo, ratifico, neste
tocante, as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Oportuno referir que, quanto a representação fiscal para fins penais, assim dispõe
a Súmula CARF no 28, aprovada pelo Pleno em 08/12/2009: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Saliente-se, ainda, que a preliminar de nulidade suscitada pela recorrente se
confunde com as razões de mérito, sendo igualmente apreciada neste voto e, ao fim, rejeitada,
por considerar inexistir cerceamento ao direito de defesa da recorrente, estando correto o
lançamento efetuado pela autoridade fiscal.
Retroatividade benigna da multa.
Em que pese a DRJ de origem já tenha mencionado a aplicação do instituto da
retroatividade benigna, imperioso dizer que a Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer
SEI No 11315/2020/ME, ratificando a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que trata
da “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer”, que assim dispõe:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de
13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região –
PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
que analisou proposta de inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de
recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.791 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000545/2010-11

(...)
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese de
que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável discernir se se
trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente do
lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante do não
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a
regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e a
escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais benéfico ao
contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício.
Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da
atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de
2009), porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em
redução da multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
(grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de
ofício.
Por tais razões, a multa imposta merece ser recalculada conforme redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por força da retroatividade benigna, conforme alínea “c” do inciso II do art.
106 do CTN.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para que a multa seja
recalculada, considerando a retroatividade benigna, conforme redação do art. 35 da Lei 8.212/91,
conferida pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.791 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000545/2010-11

Fl. 596
DF CARF MF
Original